Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711388-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 45499163, o impetrante juntou comprovante de agendamento do pagamento das custas processuais, o que não é admissível. Diante disso, determino que o impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, apresente o efetivo comprovante de pagamento das custas processuais. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora